Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014382-74.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (RECORRIDO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (RECORRIDO), GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (RECORRIDO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO RITO E PRAZOS DO DECRETO-LEI No 201/1967 – LESIVIDADE À MORALIDADE ADMINISTRATIVA INDEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Nos termos do art. 1o da lei 4.717/65 e do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular deve ter por objeto a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2.
“O
fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural”
. (STJ, REsp no 260821/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Redator para o Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 13/02/2006).

3. Ausente situação, ainda que potencial, de lesão à moralidade administrativa, fundamento da instauração da ação popular, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação popular ajuizada por
Elda Mariza Valim Fim
,
Roberto Vaz da Costa
e
Gilmar Antônio Brunetto
em desfavor da
Câmara Municipal de Cuiabá
(Autos no 1014382-74.2020.8.11.0041), indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, com amparo no art. 330, III, do CPC, e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do mesmo diploma legal, sem condenação nas despesas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de litigância de má-fé (Id 45153992).

Ausente recurso voluntário, foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça, que, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 53425963)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Elda Mariza Valim Fim, Roberto Vaz da Costa e Gilmar Antônio Brunetto ajuizaram ação popular

em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá com o objetivo de combater ato lesivo à moralidade administrativa decorrente da cassação do mandato do Vereador Abílio Júnior por meio da Resolução no 006 e do Decreto Legislativo no 001, ambos datados de 06 de março de 2020, publicados no Diário Oficial de Contas de 10/03/2020.

Recebido o feito, contudo, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III c/c 485, I e VI, do CPC, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“
De pronto, anoto que a petição inicial não comporta recebimento, consoante passo a expor

A ação popular foi delineada no artigo 1o da Lei no 4.717/1965, que preceitua:

Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

A Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII do art. 5o prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito de “
anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
,
ao meio ambiente
e
ao patrimônio histórico e cultural
”.

Ou seja, a ação popular tem por escopo desconstituir ou invalidar ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, devendo a pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa das hipóteses previstas na Lei no 4.717/65 (arts. 2o, 3o e 4o) ou na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIII).

A propósito, calha invocar a abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, que assim dispõe:

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que
na ação popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória
, ao passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato lesivo a estes interesses difusos:
a)
patrimônio público, (...);
b)
meio ambiente, no sentido atual desse conceito;
c)

moralidade administrativa
, (...);
d)
Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)”
[1]
.

Nesse diapasão, a ação popular é o instrumento apto a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

E, considerando que o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal ampliou seu conceito para abranger não só lesões de ordem patrimonial [com pedido condenatório em restituição de quantias aos cofres públicos], mas também aquelas lesões que, mesmo sem viés econômico, ofendam a princípios, valores e bens jurídicos constitucionalmente protegidos como, por exemplo, a moralidade administrativa.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria através do julgamento do Recurso Extraordinário no 824.781/MT, sob o rito da repercussão geral, consignando que é cabível o ajuizamento da Ação Popular para combater ato lesivo à moralidade administrativa.

Entretanto, cumpre destacar que
o fato de ser cabível a ação popular para a anulação de atos violadores ao princípio da moralidade administrativa não torna prescindível a presença de todos os requisitos para a sua propositura [condição de eleitor, ilegalidade ou ilegitimidade do ato e lesividade]
.

Acerca do assunto, valiosos os ensinamentos de Luiz Manoel Gomes Júnior, citado na Doutrina de Rodolfo de Carmargo Mancuso:

“Assim, para que se possa acolher o pedido em Ação Popular, fundamentado na violação ao Princípio da Moralidade Administrativa, deve haver o desatendimento de alguma regra escrita, e, ainda, a demonstração do prejuízo efetivo ou potencial, ainda que presumido, sendo este último de forma clara e precisa, pois
a utilização de frase de efeito – ‘o prejuízo estaria na violação ao princípio da Moralidade Administrativa’ – apenas denota a incapacidade de descrevê-lo e a inutilidade da via eleita do ponto de vista prático – falta de interesse de agir
(...)”
[2]
.

Como se vê, a postulação na Ação Popular não pode ser fundada em uma lesividade presumida à moralidade administrativa, sem qualquer elemento concreto que lhe dê sustentação.

Exatamente esse o caso dos autos, em que, muito embora a preocupação dos autores com a estrita legalidade do procedimento que levou à cassação de vereador pela Câmara Municipal de Cuiabá não seja desarrazoada, não se enquadra no escopo prescrito para a ação popular.

De fato, admitir a presente ação nos termos do narrado na exordial, seria o mesmo que processar a ação com base em lesividade presumida, posto que não há sequer indício de qualquer imoralidade administrativa, mas tão somente apontamentos de violação à estrita legalidade
.

Ressalto que a alegação de que o vereador Abílio Júnior teria sido vítima de “perseguição política devido seu trabalho de intensa fiscalização a frete da CPI da saúde” não demonstra, por si só, ofensa à moralidade na condução do procedimento de cassação pela
Câmara de Vereadores de Cuiabá
.

Em casos como o do presente feito, a jurisprudência pátria tem assim decidido:

“AÇÃO POPULAR.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. EXTINÇÃO CABÍVEL.
Inocorrência de situação fática ou jurídica autorizante de se concluir por violação ao patrimônio ou à
moralidade administrativa
. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça. Reexame necessário desprovido”. (TJSP; RN 1015929-32.2019.8.26.0506; Ac. 13260955; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 29/01/2020; DJESP 23/03/2020; Pág. 1217).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.

Pretensão de anulação de contrato firmado entre a casan e o município de rio do sul. Sentença extintiva, sem resolução de mérito, ao fundamento de estarem ausentes os requisitos da ação popular. (...). Metas para a expansão do serviço que são estabelecidas por meio de plano municipal de saneamento, estando afetas à discricionariedade administrativa. Ilegalidades e prejuízos ao patrimônio público não demonstrados.
Violação à moralidade
administrativa. Inocorrência. Meras suposições e alegações genéricas, sem um mínimo lastro probatório
. Contrato válido. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSC; Apl-RN 0300209-26.2016.8.24.0054; Rio do Sul; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Artur Jenichen Filho; DJSC 07/10/2019; Pag. 347).

Nesse sentido,
o objetivo da Ação Popular deve ser desconstituir um ato que seja não apenas lesivo, mas também ilegal ou ilegítimo, razão pela qual a sua causa de pedir deve ser muito bem delineada, devendo conter fundamentação jurídica consistente a respeito da imoralidade que, no entender do autor popular, macula o ato lesivo. Não basta, portanto, que a causa de pedir corresponda à alegação genérica de conduta imoral
.

Ademais disso, destaco que é fato público que o direito que a parte autora pretende tutelar com a presente ação popular já se encontra sub judice, em ação proposta pelo próprio legitimado ordinário
[3]
.

Por conseguinte, o pedido não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante já exposto, pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses tutelados.

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“
A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos:
necessidade da tutela jurisdicional

(também chamada de “interesse-necessidade”)
e
adequação da via processual
(ou “interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...)

Além disso,
impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado
. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)
[4]
.”

Nesse diapasão, especificamente na ação popular, sendo o provimento buscado do tipo desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei no 4.717/65), somente haverá interesse de agir quando o autor tiver narrado a ocorrência de ato do qual decorra uma lesão [já consumada ou em iminente risco de consumação] a um dos interesses suscetíveis de tutela por esse tipo de ação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio
necessidade/adequação da via

processual eleita
, em face da situação de fato e pedidos apresentados, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Por fim, ressalto que, in casu, não há que se falar em decisão surpresa ou ofensa ao inscrito nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o indeferimento de plano da inicial, ante a manifesta inidoneidade da ação proposta ao escopo visado, revela a inutilidade do contraditório no caso concreto.

Nesse sentido, aliás, transcrevo a seguir o julgado da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- INÉPCIA DA INICIAL –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO –
OFENSA AO ART. 10, DO NCPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - INOCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 5o da Lei no. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, exige que o juiz, antes de decidir o processo (entendendo-se aí o
INDEFERIMENTO da INICIAL
), deverá sempre ouvir as partes.
Contudo, esse dispositivo, que homenageia o princípio do contraditório e evita aquilo que está se chamando de “julgamento SURPRESA”,
incide apenas nas hipóteses em que o contraditório esteja formado, ou seja, pressupõe que a petição INICIAL esteja em ordem e que o réu já tenha sido citado
. Se o juiz não mandou citar o réu e decidiu pelo INDEFERIMENTO da INICIAL, não pode estar violando o contraditório
. É esse o caso dos autos. Recurso parcialmente provido apenas para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.” (TJMT, N.U 0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Com efeito, propiciar a aplicação do princípio da não surpresa no caso sub examine daria azo a um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de nulidade da sentença por violação ao referido princípio
.

Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual
”.
(Id 45153992) Grifos originais e nossos.

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada,
pois proferida em conformidade com a doutrina e jurisprudência majoritária sobre a matéria discutida nos autos.

Com efeito, a ação popular em exame foi ajuizada com vistas a combater ato lesivo à moralidade administrativa decorrente do processo de cassação do mandato do Vereador Abílio Júnior, por meio da Resolução no 006/20026 e do Decreto Legislativo no 001/2006, por não ter atendido o rito e prazos previstos no Decreto-lei no 201/1967.

Contudo, em que pese a possível violação ao devido processo legal no ato de cassação do referido Edil, o que afrontaria a legalidade estrita (e já se encontra sob discussão em ação própria), os autores populares não demonstraram, minimamente, onde reside a lesividade à moralidade administrativa, móvel da propositura da ação popular.

Ora, para
o acolhimento da tese de violação ao princípio da moralidade administrativa, além da ilegalidade do ato que se pretende anular, é preciso a demonstração da lesividade, isto é, do prejuízo efetivo ou potencial ao patrimônio material ou imaterial da administração pública, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
verbis
:

“O
fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular
não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa
, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural”
. (STJ, REsp no 260821/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Redator para o Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 13/02/2006). Grifei.

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Nos termos do inciso LXXIII do art. 5o da Constituição Federal, a ação popular é o meio processual colocado à disposição de qualquer cidadão para questionar judicialmente a validade de atos que considere lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. Na hipótese
, o requerente não demonstrou que os atos atacados tenham causado lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa
. 3. Sentença confirmada. 4. Remessa oficial desprovida”
.
(REO 1006517-89.2017.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 24/04/2019) Realcei.

Assim, não tendo os autores populares identificado onde reside a lesividade à moralidade administrativa no caso concreto, mas apenas possível afronta à legalidade estrita, impõe-se reconhecer a inviabilidade da ação em curso em razão da ausência de subsunção da questão fática ao conceito de ato lesivo à moralidade administrativa, pois
não se deve adotar a lesividade presumida apenas em função da irregularidade formal do ato praticado.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Inicialmente, anoto que a ação popular foi proposta contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e não houve modificação do polo passivo na Primeira Instância, conforme consignado no relatório.

Ocorre, entretanto, que, no Tribunal houve cadastro equivocado das partes, uma vez que constou como interessado o Município de Cuiabá e não a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, além de ter incluído o Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital na condição de
Juízo Recorrente
.

Logo, há a necessidade de se proceder às retificações devidas.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É este o dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.

Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nos termos art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Com o retorno dos autos, caso tenha sido confirmada a presente sentença pelo Tribunal, intime-se a parte requerida do trânsito em julgado (art. 331, § 3o do CPC). [...]. (Id. 45153992 – fls. 5).

A causa de pedir da ação popular senta praça na alegação de que, nulos são os atos de cassação do mandato eletivo do vereador Abílio Jacques Brunini Moumer materializados na Resolução no 6, de 6 de março de 2020, e no Decreto Legislativo no 1, de 6 de março de 2020, ambos editados pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, porque: i) não foi observado o prazo de decadência de noventa dias para conclusão do processo; e ii) não houve número suficiente de votos para prosseguir com a cassação do mandato.

A inicial restou indeferida liminarmente, ao fundamento de que, não se trata de ato lesivo à moralidade administrativa, mas sim de hipótese de ilegalidade ocorrida em processo de cassação de mandato eletivo, a afastar o cabimento da ação popular regida pela
Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.

Pois bem.

Em autos outros (com idêntica causa de pedir e de pedido), em que figuram no polo ativo
Abílio Jacques Brunini Moumer e no polo passivo a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e Oseas Machado de Oliveira, os quais antecedem a propositura da ação popular (esta proposta em 27 de março de 2020, ou seja, sete dias após a distribuição daqueles),
restou deferida a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

[...]
Ex positis
, presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 300 e ss do CPC, concedo
in limine
a tutela de urgência vindicada, em função de que suspendo os efeitos da Resolução n. 006 e do Decreto Legislativo n. 001, ambos de 06 de março de 2020, assim como de todos os demais atos normativos/administrativos relacionados ao processo de cassação; por conseguinte, determino a imediata recondução do autor ao cargo de Vereador do Município de Cuiabá-MT, bem como a suspensão de todos os efeitos reflexos da cassação, entre eles a suspensão da inelegibilidade e o retorno da percepção salarial; sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013321-81.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31837668).

Aos agravos de instrumento interpostos pela Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e por
Oseas Machado de Oliveira, o conspícuo Desembargador Márcio Vidal entendeu pela perda superveniente do objeto dos recursos, em razão do término do mandato de vereador ocorrido na data de 31 de dezembro de 2020 (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1011924-13.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 24 de fevereiro de 2021; decisão monocrática, agravo de instrumento
1009954-75.2020.8.11.0000,
relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de março de 2021).

Assim, verifica-se que houve a suspensão dos efeitos do ato de cassação do mandato eletivo do vereador Abílio Jacques Brunini Moumer por força de decisão proferida em autos outros, cujo mandato findou-se em 31 de dezembro de 2020, observado que ele não concorreu para a reeleição e restou vencido na eleição ao cargo de Prefeito do Município de Cuiabá.

Dessa forma, ainda que fosse admitido o cabimento da ação popular, manifesta a perda superveniente do interesse processual, a impor o indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil: “
A petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual
”.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para ratificar a sentença.

Por fim, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021